Tribunal: TJBA
Processo: 8077173-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077173-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIENE MARQUES REIS NUNES

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES

AGRAVADO: ALIRIO TEIXEIRA NUNES e outros (2)

Advogado(s)
:
MONICA DA SILVA SOUZA, CARLOS GABRIEL ARAUJO MONTALVAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR ÁREA TURBADA E INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR POSSESSÓRIA. DISPUTA ENTRE HERDEIROS SOBRE GLEBA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA POSSE DOS AUTORES SOBRE A ÁREA LITIGIOSA. DESFORÇO IMEDIATO. ART. 1.210, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA REVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de manutenção de posse cumulada com indenização por área turbada e pedido de interdito proibitório, deferiu liminar possessória em favor dos autores para determinar que a ré se abstivesse de praticar atos de turbação ou esbulho sobre imóvel rural denominado “Sítio Vale do Raposo”, bem como para expedir mandado de manutenção de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores demonstraram os requisitos previstos no art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória; (ii) estabelecer se a retirada da cerca pela agravante configura turbação ilícita ou exercício regular do desforço imediato previsto no art. 1.210, § 1º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pelos autores demonstra a exploração econômica da propriedade em maior extensão, mas não comprova de forma específica o exercício da posse sobre a Gleba 01, área efetivamente controvertida.

A agravante apresentou elementos mais diretamente relacionados à área litigiosa, como padrão de energia elétrica em nome de seu falecido marido, residência instalada no local e cultivo de plantações frutíferas há mais de dez anos.

A posse exercida pelo falecido marido da agravante transmite-se aos herdeiros desde a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.

O recibo de construção da cerca juntado pelos próprios autores demonstra que ela foi instalada em 06/08/2024 e removida imediatamente em seguida, o que corrobora a alegação de reação imediata da agravante à invasão de área que reputava sua.

A retirada da cerca, nas circunstâncias narradas, caracteriza exercício de desforço imediato, admitido pelo art. 1.210, § 1º, do Código Civil, e não ato de turbação ilícita.

A controvérsia possui elevada complexidade fática, envolvendo delimitação interna de área rural e narrativas conflitantes entre familiares, circunstância que recomenda dilação probatória e eventual perícia técnica.

A manutenção da liminar possessória gera periculum in mora reverso, pois impede a agravante de acessar plantações e área produtiva utilizada para sustento de sua família.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077173-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUCIENE MARQUES REIS NUNES e como apelada ALIRIO TEIXEIRA NUNES e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2